Tribunal: CARF
Processo: 13987.720024/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13987.720024/2015-69
ACÓRDÃO
2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONIR BAGGIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). DEDUÇÕES. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. SÚMULA CARF N.
221.
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia somente são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF quando decorrentes de decisão
judicial ou acordo homologado e desde que haja dissolução da sociedade
conjugal, nos termos da legislação de regência. Na hipótese em que os
pagamentos são realizados na constância da sociedade conjugal, ainda que
amparados por decisão judicial e comprovados documentalmente, tais
valores não se qualificam como pensão alimentícia dedutível, mas como
dever de sustento decorrente do poder familiar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). DEDUÇÕES. DESPESAS
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALIMENTANDOS.
A dedução de despesas médicas realizadas em benefício de terceiros exige
seu enquadramento como dependentes ou alimentandos, nos termos da
legislação de regência. Inexistindo dissolução da sociedade conjugal,
afasta-se a caracterização de pensão alimentícia dedutível, o que impede o
reconhecimento da condição de alimentando para fins do art. 8o, §3o, da
Lei no 9.250/1995. Não tendo os beneficiários sido indicados como
dependentes na declaração, nem sendo possível sua requalificação nesta
instância, deve ser mantida a glosa das despesas médicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fl. 96 a 103), em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF), referente ao exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Conforme a descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento, a
autoridade fiscal apurou omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 31.459,80, atribuídos à fonte pagadora Engevix Engenharia S.A. (CNPJ no
00.103.582/0001-31 - fl. 97). Segundo a fiscalização, os valores informados na DIRF não foram
declarados pelo contribuinte. Intimado a apresentar contrato de locação com a referida fonte
pagadora, o contribuinte não o apresentou. Consta ainda que o imóvel objeto da locação pertence
em conjunto ao contribuinte e a seu cônjuge, a qual também não declarou os rendimentos de
aluguéis.
A fiscalização também apontou compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 3.015,21 (fl. 101), relacionada a rendimentos provenientes da filial da
empresa Engevix Engenharia S.A. (CNPJ no 00.103.582/0003-01). Constatou-se que o contribuinte
declarou rendimentos e respectivo IRRF vinculando-os ao CNPJ da filial, quando deveria tê-los
informado no CNPJ da matriz. Em razão disso, a fiscalização efetuou o ajuste correspondente,
considerando tais valores no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido.
Além disso, foi glosada dedução de pensão alimentícia judicial no montante de R$
55.080,00, referente a pagamentos declarados em favor dos alimentandos Fernando Henrique
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
3
Baggio e Marco Aurélio Baggio, no valor de R$ 27.540,00 para cada um (fl. 98). A autoridade fiscal
consignou que o contribuinte apresentou decisão judicial de 09/05/2001 fixando alimentos em
favor dos referidos filhos.
Contudo, segundo a fiscalização, escritura pública de compra e venda de imóvel
datada de 02/10/2009 indicaria que o contribuinte permanecia casado, em regime de comunhão
universal de bens, com a mãe dos alimentandos, circunstância que, na visão da fiscalização,
descaracterizaria a situação fática retratada na decisão judicial apresentada.
Ademais, verificou-se que a mãe e os filhos residiriam no mesmo endereço do
contribuinte, conforme informações constantes dos sistemas CPF e DAA do exercício de 2010.
Também se registrou que os recibos apresentados não comprovariam o efetivo pagamento da
pensão, uma vez que a decisão judicial determinaria a realização de depósitos em conta corrente
bancária.
Por fim, foi glosada dedução de despesas médicas no valor de R$ 360,00, referentes
a pagamento realizado ao profissional Murilo Rosa (fl. 99). De acordo com a fiscalização, tal
despesa teria sido realizada em benefício de Fernando Henrique Baggio e Marco Aurélio Baggio, os
quais não foram informados como dependentes na declaração do contribuinte e tampouco
haveria decisão judicial que amparasse o pagamento dessas despesas.
Em relação às despesas informadas junto à Unimed SC, no valor de R$ 1.346,72, não
houve glosa, permanecendo mantida a dedução correspondente.
Na Impugnação (fl. 02-03 e 06-11):
Inicialmente, contesta a infração relativa à omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties recebidos de pessoas jurídicas, atribuída à fonte pagadora Engevix Engenharia S/A, no
valor de R$ 31.459,80. Sustenta que não houve omissão de rendimentos. Explica que alugou
imóvel de sua propriedade inicialmente à empresa Desenvix S/A, por intermédio de
administradora imobiliária, e que posteriormente o pagamento do aluguel foi assumido pela
Engevix S/A (fl. 7), empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Afirma que os valores
recebidos de ambas as empresas foram devidamente declarados na DIRPF e que eventual
divergência pode ter decorrido de erro nas informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Em seguida, impugna a infração referente à dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 55.080,00 (fl. 8). Alega que os valores
correspondem a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive alimentos
provisionais, decorrentes de acordo homologado judicialmente em ação de alimentos movida por
seus filhos. Sustenta que sempre efetuou os pagamentos regularmente e que os recibos
apresentados são suficientes para comprovar a quitação da obrigação. Também contesta a
afirmação da fiscalização de que os filhos residiriam no mesmo endereço do contribuinte,
afirmando que eles residem há anos em Florianópolis com a mãe (fl. 8).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
4
O contribuinte também contesta a infração relativa à dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 360,00, vinculada ao profissional Murilo Rosa (fl. 9). Argumenta que a
despesa se refere a atendimento médico prestado a seus filhos, que seriam seus dependentes por
força de decisão judicial decorrente da ação de alimentos. Sustenta que, embora não tenham sido
incluídos como dependentes na declaração, a legislação e o próprio sistema da declaração não
permitiriam simultaneamente a indicação deles como dependentes e pensionistas, razão pela qual
a dedução seria legítima.
Por fim, impugna a infração relativa à compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 3.015,21, também vinculada à empresa Engevix Engenharia S/A (fl.
10). Afirma que o imposto foi efetivamente retido sobre os rendimentos de aluguel pagos durante
o ano de 2010 e devidamente informado nos comprovantes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, motivo pelo qual a compensação realizada na Declaração de Ajuste Anual seria
regular. Eventuais inconsistências nas informações teriam sido ocasionadas pelas próprias
empresas locatárias.
Para instruir a impugnação, o contribuinte informa ter anexado diversos
documentos, entre os quais: documento de identidade (fl. 81); comprovantes de todos os
rendimentos recebidos no ano-calendário (fl. 30 a 40); 24 comprovantes de pagamentos de
pensão alimentícia (fl. 58 a 65); sentença judicial ou acordo homologado que estabeleceu a
obrigação alimentar (fl. 53 e 54); comprovantes de que os filhos cursam universidade ou escola
técnica (fl. 66 a 80); receituários médicos e notas fiscais eventualmente relacionadas a despesas
médicas (83 a 89); além de comprovantes ou informes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras. Também menciona a juntada de outros documentos, como contrato de locação do
imóvel (fl. 12), declaração de responsabilidade (fl. 18), termo de devolução e comunicação de
entrega do imóvel (fl. 19), comprovantes de rendimentos das empresas Desenvix e Engevix,
autorização para administração do imóvel (fl. 23) e contrato de locação firmado pela
administradora com o locatário (fl. 12).
O Acórdão 12-96.777 – 7a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 20/03/2018, julgou a
impugnação procedente em parte.
Quanto à omissão de rendimentos, a fiscalização apontou que o contribuinte teria
informado rendimentos e IRRF vinculados ao CNPJ da filial da Engevix quando deveria tê-lo feito
em nome da matriz, e, com base na DIRF, apurou rendimento omitido de R$ 12.937,80, com IRRF
sobre omissão de R$ 2.010,14, após correção da fonte pagadora (fl. 118). O contribuinte sustenta
que o aluguel foi inicialmente pago pela Desenvix e, posteriormente, por empresa do mesmo
grupo (Engevix), tendo declarado a totalidade dos valores recebidos (R$ 73.131,00). A Relatora
verifica que o contrato de locação foi firmado com a Desenvix e que há declaração da
administradora imobiliária informando que, a partir de 01/09/2010, a Engevix (filial) passou a
quitar os aluguéis. Confrontando com a DIMOB e comprovantes, conclui que os valores pagos por
Desenvix e Engevix somam exatamente o montante tributado na DAA, motivo pelo qual afasta a
omissão de rendimentos (fl. 121).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
5
No tocante à pensão alimentícia, a fiscalização glosou R$ 55.080,00 (pagamentos a
Fernando Henrique e Marco Aurélio Baggio), entendendo que não houve dissolução da sociedade
conjugal e que a situação fática não caracterizaria pensão alimentícia dedutível. A Relatora
reconhece a existência de ação de alimentos e acordo homologado judicialmente em 2001, mas
afirma que a dedução de pensão alimentícia pressupõe, pela natureza dos alimentos e por
interpretação sistemática com o Direito de Família, rompimento da unidade familiar e
afastamento do responsável do lar. Destaca que o próprio acordo e a inicial qualificavam os pais
como casados e que há indícios de manutenção do vínculo conjugal, inclusive aquisição conjunta
de imóvel em 2009. Invoca ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2012, segundo a qual,
havendo sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando os alimentos decorrerem da
dissolução dessa sociedade. Assim, conclui que os pagamentos têm natureza de dever de sustento
(poder familiar) e não de pensão alimentícia dedutível, mantendo a glosa de R$ 55.080,00 (fl. 125).
Em relação às despesas médicas, o contribuinte declarou R$ 1.706,72 e a
fiscalização glosou R$ 360,00, por entender que o gasto foi em benefício de filhos não arrolados
como dependentes e sem amparo judicial. A Relatora aplica os mesmos fundamentos usados para
negar a dedutibilidade da pensão, afirmando que o acordo homologado não decorreu de
dissolução conjugal e, portanto, não autoriza a dedução como despesa de alimentando nos termos
do art. 8o da Lei no 9.250/1995. Acrescenta que, ainda que o acordo tivesse validade para esse fim,
ele preveria apenas custeio de plano de saúde, ao passo que as notas fiscais indicariam despesas
odontológicas, sem determinação judicial específica para seu pagamento. Por essas razões,
mantém a glosa dos R$ 360,00 (fl. 126).
Ao final, a Relatora vota pela procedência parcial da impugnação: afasta a omissão
de rendimentos, mas mantém as glosas relativas à pensão alimentícia (fl. 126) e às despesas
médicas, fixando novo cálculo com imposto suplementar de R$ 15.246,00, com base de cálculo
apurada em R$ 224.050,27, imposto calculado de R$ 53.300,47 e IRRF de R$ 37.137,54 (fl. 126).
O recorrente foi cientificado em 13/04/2018.
Interpôs Recurso Voluntário em 25/04/2018 (fl. 134).
No mérito, o recurso se concentra em dois pontos: pensão alimentícia (fl. 135) e
despesas médicas. Quanto à pensão, sustenta que a DRJ manteve a glosa com base na premissa
de que não houve dissolução da sociedade conjugal e de que mãe e filhos residiriam no mesmo
endereço do contribuinte, o que descaracterizaria a natureza de “alimentos” para fins de dedução.
O recorrente afirma que, embora não tenha formalizado a dissolução do casamento, a mãe e os
filhos residem desde 2007 em Florianópolis/SC, em endereço diverso do contribuinte, e que há
documentação nos autos indicando, inclusive, vínculo funcional da mãe naquela cidade e a vida
acadêmica dos filhos na capital (fl. 71). Argumenta ainda que, no ano de 2010, os filhos tinham 18
e 20 anos, e, portanto, nem estariam mais representados pela mãe, reforçando que a conclusão
de coabitação em Faxinal dos Guedes seria equivocada.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
6
O recorrente sustenta que a legislação do IRPF (Lei no 9.250/1995) exige apenas
dois requisitos para a dedução: (i) existência de decisão judicial/acordo homologado/escritura
pública e (ii) efetivo pagamento, e que ambos estão presentes, pois a pensão decorre de ação de
alimentos de 2001 com acordo homologado judicialmente e pagamentos regulares.
Afirma que a autoridade fiscal não poderia desconsiderar ou “requalificar” a
obrigação judicial, invocando o art. 110 do CTN (vedação de alteração de conceitos de direito
privado) e defendendo que eventual revisão do comando judicial só caberia nas hipóteses e vias
próprias do Poder Judiciário (menciona fundamentos de coisa julgada e rescisória).
Contesta também a aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2012,
argumentando que tal entendimento — ao exigir dissolução conjugal — faria sentido, quando
muito, para alimentos entre ex-cônjuges, e não para alimentos devidos a filhos, já que o dever
alimentar aos descendentes não dependeria de separação formal. Para reforçar, cita precedente
do próprio CARF reconhecendo que a fixação de alimentos não se condiciona à separação judicial,
e que, transitada em julgado a sentença homologatória, não cabe ao fisco reexaminar o direito dos
alimentandos.
Quanto às despesas médicas (R$ 360,00), o recorrente afirma haver incoerência na
motivação da glosa: segundo ele, a decisão recorrida desconsidera o acordo judicial para afastar a
dedução da pensão, mas ao mesmo tempo utiliza o conteúdo do acordo para afirmar que não
haveria obrigação de custear despesas médicas. Sustenta que, no processo de alimentos, o
recorrente assumiu compromisso de credenciar os filhos em plano de saúde e mantê-los como
dependentes “para todos os efeitos legais”, e que as despesas médicas glosadas decorreriam de
tratamentos não cobertos pelo plano. Assim, ainda que os filhos não constassem formalmente
como dependentes na DIRPF, sua condição de dependentes decorreria automaticamente de
decisão judicial, o que, a seu ver, legitimaria a dedução.
No capítulo probatório, o recorrente ressalta que todos os documentos que
embasam as razões recursais já foram juntados na impugnação e constam dos autos originários,
requerendo que sejam considerados no julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão no 12-96.777 em 13/04/2018 e interpôs
Recurso Voluntário em 25/04/2018 (fl. 134), sendo, portanto, tempestivo e atendendo aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele se
conhece. Não havendo recurso da Fazenda, a devolução da matéria ao Colegiado limita-se às
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
7
glosas remanescentes mantidas pela decisão recorrida, relativas à dedução de pensão alimentícia
judicial e à dedução de despesas médicas.
2. Dedução de pensão alimentícia judicial.
A controvérsia central consiste em definir se os valores pagos pelo recorrente a
Fernando Henrique Baggio e Marco Aurélio Baggio, no montante total de R$ 55.080,00, podem ser
deduzidos da base de cálculo do IRPF como pensão alimentícia judicial.
A decisão recorrida manteve a glosa sob o fundamento de que não teria havido
dissolução da sociedade conjugal, de modo que os pagamentos não configurariam pensão
alimentícia propriamente dita, mas mero dever de sustento decorrente do poder familiar. Para
tanto, conferiu relevo ao fato de o recorrente e a mãe dos alimentandos continuarem
formalmente casados, bem como à existência de escritura pública de aquisição de imóvel em
2009, na qual ambos figuram como casados em regime de comunhão universal de bens (fl. 98).
Os arts. 4o, II, e 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995 autorizam a dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive alimentos provisionais, ou de acordo
homologado judicialmente. A tese do contribuinte é de que a lei tributária exige somente dois
pressupostos: a existência de decisão judicial e a comprovação do pagamento.
Meu entendimento é no sentido contrário:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007, 2008,
2009,
2010,
2011
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COABITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A decisão judicial do dever de pensão não supre, unicamente,
o direito à dedução de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade conjugal, a
dedução somente se aplica quando o provimento de alimentos a título de
prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for
decorrente da dissolução daquela sociedade. (Acórdão 2201-011.624, Relator
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Sessão de 02/04/2024).
O tema está sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 221
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Nos autos, é incontroversa a existência de ação de alimentos ajuizada em favor dos
filhos do recorrente, com acordo homologado judicialmente em 09/05/2001, por meio do qual se
fixou obrigação alimentar em favor de Fernando Henrique e Marco Aurélio. Também há
comprovantes de pagamento juntados pelo contribuinte, em número expressivo, sem que a
fiscalização tenha demonstrado falsidade material dos recibos ou inexistência dos desembolsos. O
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
8
fundamento utilizado para a glosa não foi a inexistência do título judicial, nem a prova de que os
valores não foram pagos, mas sim a requalificação jurídica desses pagamentos como simples dever
de sustento, sob o argumento de que não se teria rompido a unidade familiar.
Ante a Súmula CARF n. 221, é necessária a dissolução de fato da sociedade conjugal.
A decisão recorrida baseou-se em dados cadastrais e na escritura pública de compra
e venda de imóvel. O contribuinte, por sua vez, justifica que seu domicílio fiscal está na cidade de
Faxinal dos Guedes. Essa são as provas conflitantes. Vejamos o que consta na decisão da DRJ:
(fl. 124) Contudo, ainda que o interessado tenha seu domicílio fiscal na cidade de
Faxinal dos Guedes, a unidade familiar não teria se rompido; ou, se de fato tal
rompimento ocorreu no passado, o que sequer está configurado nos autos, teria
havido uma posterior mudança em tal “status”, aplicável ao ano-calendário ora
em análise, uma vez que, conjuntamente, houve a aquisição imobiliária no ano de
2009, representada pela Escritura de Compra e Venda de fls.91/93 do Dossiê
Fiscal.
Repiso que é inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se
rompido. Do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares,
mas sim de obrigações próprias entre marido e mulher e pais e filhos.
Conforme o art. 1.571 do Código Civil:
Art. 1.571. A sociedade conjugal termina:
I - pela morte de um dos cônjuges;
II - pela nulidade ou anulação do casamento;
III - pela separação judicial;
IV - pelo divórcio.
É preciso, conforme a Súmula CARF n. 221, o rompimento da constância da
sociedade conjugal, que só ocorre nessas quatro hipóteses do art. 1.571 do Código Civil (morte,
nulidade, separação judicial e divórcio). A separação de fato não consta neste rol.
Veja-se a discussão na Câmara Superior, aplicando a Súmula:
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 119 a 122), o sujeito
passivo defendeu que o pagamento de pensão alimentícia não está condicionado
à prévia dissolução conjugal, ou saída do alimentante do lar, devendo ser
deduzido da base de cálculo pois decorrente de acordo homologado
judicialmente, nos termos da legislação de regência. (...)
De início, cumpre destacar que a matéria discutida se encontra pacificada e
consolidada na Súmula CARF no 221, que dispõe: A pensão alimentícia paga a
cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal, ainda que decorrente de
acordo homologado judicialmente, é indedutível da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física. O art. 118, §3o, do Regimento Interno da CARF
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
9
(RICARF) dispõe expressamente: Não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF.
No caso em exame, o acórdão recorrido adotou o entendimento consolidado na
Súmula CARF no 221, concluindo corretamente pela indedutibilidade da pensão
alimentícia paga a cônjuge ou filho durante a constância da sociedade conjugal.
Dessa forma, por expressa disposição legal e regimental, não se admite o
conhecimento do recurso especial que vise discutir matéria já pacificada em
súmula, inexistindo divergência a ser analisada. Ante o exposto, VOTO pelo não
conhecimento do recurso especial, por violação ao art. 118, §3o, do RICARF, em
razão da adoção do entendimento consolidado na Súmula CARF no 221. (Acórdão
n. 9202-011.860, Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira, Sessão de
12/11/2025)
Dado que não houve dissolução da sociedade conjugal, incide a Súmula CARF n.
221, de vinculação obrigatória aos julgamentos do Conselho. Sem razão o contribuinte.
3. Dedução de despesas médicas.
A segunda matéria devolvida diz respeito à glosa de R$ 360,00, referente a despesa
médica realizada em benefício de Fernando Henrique Baggio e Marco Aurélio Baggio.
A decisão recorrida manteve a glosa por dois fundamentos: primeiro, porque o
acordo homologado judicialmente, na visão então adotada, não respaldaria despesas de
alimentandos, já que não teria decorrido de dissolução conjugal; segundo, porque, mesmo se
considerado válido, o acordo preveria apenas custeio de plano de saúde, ao passo que os
documentos acostados se refeririam a despesas odontológicas específicas.
Concordo com a decisão de 1a instância, dado que os filhos, sem a dissolução
conjugal, deveriam ocupar a posição de dependentes, e não de alimentandos. Esta interpretação
deriva do escrito no capítulo anterior. Se não há alimentandos (para fins tributários), e nem cabe a
este Conselho a requalificação dos fatos que deveriam ter sido trazidos pelo próprio contribuinte,
a glosa deve ser mantida.
Quanto ao acordo judicial, novamente pela Súmula CARF n. 221, não cabe revisitar
o tema e nem detalhar a natureza das deduções (se a assistência médica se exaure ou não com o
pagamento de plano de saúde).
Mantenho, portanto, a glosa.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar o Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.258 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13987.720024/2015-69
10

Fl. 200
DF CARF MF
Original